Tribunal: TJES
Processo: 5003236-78.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta contra sentença que, com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), extinguiu execução fiscal de créditos de IPTU e Taxa de Lixo, sem resolução de mérito, sob o argumento de que o baixo valor do débito ensejaria ausência de interesse de agir e necessidade de racionalização da atividade jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor deve observar obrigatoriamente a competência legislativa e os limites fixados pelo ente federado exequente; e (II) estabelecer se a extinção de ofício, com base na Resolução CNJ n. 547/2024, exige a cumulação do critério econômico com a ausência de movimentação útil do processo por período superior a um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir pressupõe o respeito à competência constitucional de cada ente federado para regulamentar seus próprios limites mínimos de cobrança (Tema 1.184 do STF).

A legislação específica do ente federado prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ n. 547/2024 para a definição do conceito de baixo valor aplicável às suas execuções.

A extinção de ofício baseada na referida resolução impõe o preenchimento de requisitos cumulativos: valor inferior ao teto estabelecido e ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis.

A existência de diligências ativas do exequente e pedidos de constrição patrimonial pendentes de apreciação afasta a caracterização de inércia processual, impedindo a extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais da Resolução CNJ n. 547/2024. 2. Para a extinção de ofício da execução fiscal, é necessária a cumulação do baixo valor com a paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º; Decreto Municipal n. 85/2024, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; TJES, ApCiv 5001170-19.2020.8.08.0002, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 20-03-2025; TJES, AI 5005656-77.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03-11-2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003236-78.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANTONIO LIMA LOBO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5003236-78.2016.8.08.0012
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELAD
O
:
ANTÔNIO LIMA LOBO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Cariacica
interpôs

recurso de
apelação

em face d
a respeitável sentença de id 19286723, proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito
da Vara da Fazenda Pública
Municipal

de
Cariacica
– Comarca da Capital,
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Antônio Lima Lobo
, que,
com fundamento
na
Resolução n. 547/2024 do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que “
a extinção do processo, além de atender à determinação do próprio ente municipal exequente, contribui para a racionalização da atividade jurisdicional e para a otimização dos recursos do Poder Público
”
.

Nas razões do recurso
(
id 19286724
)
, o apelante alegou, em síntese, que:
1)
“DEVE SER RESPEITADA a competência legislativa de cada ente federado para regulamentar limites mínimos de ajuizamento
”;
2) “não há nos autos qualquer demonstração de inércia processual ou ausência de movimentação útil por período superior a um ano”; e 3) “A aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024, especialmente em ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1184, compromete a segurança jurídica, ao alterar critérios
ex post facto
sem qualquer respaldo legal ou constitucional”
.

Requereu que “seja dado provimento ao recurso, anulando a r. sentença recorrida e dando regular prosseguimento à Execução Fiscal”.

A controvérsia cinge-se à (in)adequação da extinção de execução fiscal com base na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, cotejados com a legislação municipal pertinente.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1.184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu,
o destaque em negrito
)

O artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do
colendo
Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

O emprego da expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado” no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal permite concluir pela necessidade de observância do limites mínimos para cobrança de dívidas ativas, estabelecidos nas leis dos entes federados.

Na hipótese,
o município de Cariacica ajuizou, em
04-11-2016
, execução fiscal visando à satisfação de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano

e Taxa de Lixo Urbano
dos exercícios de
2011 a 2015
, no importe histórico de R$
1.
574,96

(
id
19286700
)
. A sentença prolatada extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando-se na irrelevância econômica da cobrança frente ao teto de R$ 2.500,00 previsto no Decreto Municipal n. 85/2024 e no limite da Resolução n. 547/2024 do CNJ, considerando estritamente o valor da data do ajuizamento.

Entretanto, a decisão terminativa
merece reforma,
porquanto não respaldada pela
já mencionada
orientação superior,
no sentido de observância da competência dos entes federativos para instituição de tetos próprios
para definição do conceito de baixo valor aplicável às suas execuções fiscais
.

É este
o entendimento desta egrégia Corte,
estabelecendo
que
“A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ nº 547/2024” (ApCiv 5001170-19.2020.8.08.0002, Des. Rel.
Aldary Nunes Junior
,
Quarta
Câmara Cível,
d
ata do julgamento: 20-03-2025)
.

Regulamentando a matéria, o Decreto Municipal n. 85/2024
1
estabelece, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que o teto
local para o

não ajuizamento de execuções fiscais
deve considerar o valor consolidado e atualizado do débito. Conforme o extrato carreado no id 19286732, emitido em
17-09-2025
, o montante exigido já alcançava R$
5.414,79
, suplantando, assim, o piso legal de ajuizamento estabelecido pelo ente exequente.

Ademais
,
não restou observado pelo Juízo
a quo
que
o
§ 1º
do
art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024 impõe requisitos cumulativos para a extinção de ofício, dispondo,
in verbis
, que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Assim, o baixo valor da execução não pode ser tido como parâmetro único para sua extinção, devendo ser observada a necessidade de que o crédito se mostre irrecuperável ou de difícil recuperação, como nas hipóteses em que, a despeito das tentativas de citação ou constrição de bens do executado, o feito permanece sem movimentação útil por prazo superior a um ano.
Neste sentido: “A extinção da execução fiscal de baixo valor depende, cumulativamente, do valor inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil” (AI 5005656-77.2025.8.08.0000, Des. Rel.
Arthur José Neiva de Almeida
,
Quarta
Câmara Cível,
d
ata do julgamento: 03-11-2025).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno do
processo
à origem para o regular trâmite da execução fiscal.

É como voto.

1
–
https://cariacica.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/D852024.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003236-78.2016.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
ANTONIO LIMA LOBO

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO VISTA
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia instaurada em face da respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse processual, à luz da Resolução nº 547 do CNJ.

Após detida análise do arcabouço normativo e da recente evolução jurisprudencial sobre o tema,
acompanho

o voto proferido pelo Relator
, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, mas divirjo em parte da fundamentação adotada por ele para o julgamento (no tocante a inviabilidade de extinção anômala da execução fiscal quando subsiste ato normativo local que disciplina parâmetros econômicos específicos para a cobrança do crédito tributário).

É que a existência de legislação municipal fixando teto inferior ao patamar de R$10.000,00 para o ajuizamento
não
obsta a extinção amparada na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Isso ocorre porque a norma local disciplina o interesse de agir no nascedouro da ação, ao passo que o regramento do Conselho Nacional de Justiça regula o prosseguimento de execuções já judicializadas. A referida Resolução estabelece um critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional em dois cenários: (a) paralisia do feito por mais de um ano antes da citação; ou (b) não localização de bens penhoráveis após o ato citatório. Trata-se de baliza de eficiência voltada à racionalização de demandas infrutíferas.

Meu entendimento fundamenta-se na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, segundo a qual:

“(...) valor de R$10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal
, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”.
Sem grifos no original.

Portanto, independentemente do valor de alçada definido pelo Município, se a execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 tramitar por mais de 01 (um) ano e não houver movimentação útil nem citação do executado
ou
, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, impõe-se a sua extinção por falta de interesse de agir superveniente.

In casu
, aperfeiçoada a relação processual com a citação do devedor, o curso do feito restou sobrestado por força de parcelamento administrativo. Inadimplido o pacto, o Município reassumiu o impulso oficial de maneira inequívoca. Promoveu diligências eletrônicas ordinárias (por meio do Sisbajud e Renajud) e, diante do resultado negativo, postulou, entre outras medidas, motivadamente a penhora do imóvel gerador da exação (ID 19286720), vindo a ser obstada pela prematura prolação de sentença extintiva, sem a prévia e obrigatória apreciação de seu requerimento.

Não há falar, portanto, em inércia ou em consolidação de quadro de ausência de bens penhoráveis. A extinção da execução fiscal sem o enfrentamento de pedido de constrição pendente caracteriza manifesto vício de atividade (
error in procedendo
), o que impõe a reforma do julgado originário para o regular prosseguimento do feito.

Imperativo sublinhar que a exação versa sobre débitos de IPTU, tributo que ostenta natureza de obrigação
propter rem
. Diferentemente das dívidas de natureza pessoal, em que a ausência de bens frustra o escopo executivo, na hipótese vertente o crédito tributário é garantido pelo próprio imóvel, encontrando-se o patrimônio penhorável perfeitamente identificado e vinculado à dívida por força da sub-rogação real prevista no art. 130 do CTN.

Em outras palavras, a hipótese não se subsume aos critérios objetivos de extinção previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, porquanto não restou configurado o lapso de inércia superior a um ano exigido pela norma.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença de extinção.

Ante o exposto,
acompanho o voto do Relator
para dar provimento ao recurso, mas por fundamento diverso.

É como voto.